Tribunal: TJMT
Processo: 1000088-03.2022.8.11.0023
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO EM ÁREA DE FLORESTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. OBRIGAÇÃO DE REPARAÇÃO. NATUREZA PROPTER REM. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Ação Civil Pública por dano ambiental ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, com base em desmatamento ilegal de 46,87 hectares em área de floresta nativa no imóvel denominado Sítio Espírito Santo, no Município de Peixoto de Azevedo/MT. Sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para impor obrigação de recuperação ambiental e condenação por danos materiais e morais coletivos.
II. Questão em discussão
2. Há cinco questões em discussão:
(i) saber se o auto de infração é nulo por suposta ausência de descrição técnica da vegetação;
(ii) saber se o réu possui legitimidade passiva, por ter adquirido o imóvel após os fatos;
(iii) saber se há nexo causal entre a conduta do réu e o dano ambiental;
(iv) saber se a inscrição no CAR e possibilidade de adesão ao PRA afastam o interesse processual;
(v) saber se os valores fixados por danos materiais e morais coletivos são proporcionais e adequados.
III. Razões de decidir
3. O auto de infração está suficientemente instruído com relatório técnico e imagens de satélite, conforme art. 64 da LC/MT no 233/2005, não havendo vício formal ou material.
4. A responsabilidade ambiental é objetiva e propter rem, recaindo sobre o atual possuidor ou proprietário do imóvel, conforme Súmula 623/STJ e Tema 1204.
5. A inscrição no CAR ou eventual adesão ao PRA não afasta o interesse processual, tampouco impede a atuação judicial para a reparação ambiental integral.
6. Os danos ambientais foram devidamente comprovados e são de natureza continuada, legitimando a imposição de obrigações de fazer e pagar, inclusive cumulativas.
7. Os valores fixados são proporcionais à gravidade do dano e compatíveis com os parâmetros técnicos e jurisprudenciais existentes.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva e propter rem, recaindo sobre o atual proprietário ou possuidor da área degradada, ainda que não tenha sido o autor do fato gerador do dano.
2. A inscrição no CAR e a eventual adesão ao PRA não afastam a legitimidade do Ministério Público para ajuizamento de ação civil pública com o fim de assegurar a reparação ambiental integral."

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1000088-03.2022.8.11.0023

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[EFEITOS, REVOGAÇÃO/CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL, FLORA, AMBIENTAL, INTERESSES OU DIREITOS DIFUSOS]

RELATOR:
EXMO. SR
.
D
ES
. DEOSDETE CRUZ JUNIOR

TURMA JULGADORA
:
[
EXMO. SR.
DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,
EXMO. SR.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

PARTE(S):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE FLAVIO ANDRADE PEREIRA - CPF: 197.940.883-15 (APELANTE), MARIANGELY MENEGAZZO MEDEIROS - CPF: 039.996.811-36 (ADVOGADO), HERMES GIRELI - CPF: 332.379.588-16 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Exmo.
Sr
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO EM ÁREA DE FLORESTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. OBRIGAÇÃO DE REPARAÇÃO. NATUREZA PROPTER REM. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

Ação Civil Pública por dano ambiental ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, com base em desmatamento ilegal de 46,87 hectares em área de floresta nativa no imóvel denominado Sítio Espírito Santo, no Município de Peixoto de Azevedo/MT. Sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para impor obrigação de recuperação ambiental e condenação por danos materiais e morais coletivos.

II. Questão em discussão

Há cinco questões em discussão:

(i) saber se o auto de infração é nulo por suposta ausência de descrição técnica da vegetação;

(
ii
) saber se o réu possui legitimidade passiva, por ter adquirido o imóvel após os fatos;

(
iii
) saber se há nexo causal entre a conduta do réu e o dano ambiental;

(
iv
) saber se a inscrição no CAR e possibilidade de adesão ao
PRA
afastam o interesse processual;

(v) saber se os valores fixados por danos materiais e morais coletivos são proporcionais e adequados.

III. Razões de decidir

O auto de infração está suficientemente instruído com relatório técnico e imagens de satélite, conforme art. 64 da LC/MT no 233/2005, não havendo vício formal ou material.

A responsabilidade ambiental é objetiva e
propter
rem, recaindo sobre o atual possuidor ou proprietário do imóvel, conforme Súmula 623/STJ.

A inscrição no CAR ou eventual adesão ao
PRA
não afasta o interesse processual, tampouco impede a atuação judicial para a reparação ambiental integral.

Os danos ambientais foram devidamente comprovados e são de natureza continuada, legitimando a imposição de obrigações de fazer e pagar, inclusive cumulativas.

Os valores fixados são proporcionais à gravidade do dano e compatíveis com os parâmetros técnicos e jurisprudenciais existentes.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva e
propter
rem, recaindo sobre o atual proprietário ou possuidor da área degradada, ainda que não tenha sido o autor do fato gerador do dano.

2. A inscrição no CAR e a eventual adesão ao
PRA
não afastam a legitimidade do Ministério Público para ajuizamento de ação civil pública com o fim de assegurar a reparação ambiental integral."

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXM
O
. SR
. D
ES
.

DEOSDETE CRUZ JÚNIOR

(RELATOR
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de
José Flávio Andrade Pereira
, com fundamento na constatação de degradação ambiental no imóvel rural denominado Sítio Espírito Santo, situado no Município de Peixoto de Azevedo/MT.

Segundo narrado na petição inicial, e confirmado no Relatório Técnico n. 544/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2021, o requerido teria promovido, sem a devida autorização ambiental, o desmatamento a corte raso de 46,87 hectares de vegetação nativa, tipologia floresta, no período compreendido entre 20/06/2016
a
06/07/2017.

As áreas atingidas estavam sujeitas a especial regime de proteção ambiental, tendo sido objeto de embargo pelo órgão competente, conforme Auto de Infração no 210431378 e Termo de Embargo no 21044915 lavrados pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente do Mato Grosso – SEMA/MT.

Após o transcurso da instrução, o juízo da 2a Vara de Peixoto de Azevedo julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o réu à obrigação de recuperar as áreas degradadas, mediante a apresentação e implementação de PRAD (Projeto de Recuperação de Área Degradada), abster-se de explorar ou utilizar economicamente a área irregularmente desmatada, além do pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 242.371,33 e danos morais coletivos de R$ 20.000,00.

Inconformado, o réu interpôs Recurso de Apelação, oportunidade na qual alega, em preliminar, a nulidade do auto de infração por suposta ausência de detalhamento quanto ao tipo de vegetação ou classificação da área desmatada. Alega, ainda, sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não era o possuidor do imóvel à época dos fatos, informando que a aquisição do imóvel só se deu no final de 2017.

No mérito, defende a ausência de nexo causal entre sua conduta e o dano ambiental, argumentando que os fatos não foram devidamente comprovados e que as autuações
basearam-se
apenas em imagens de satélite.

Além disso, impugna os valores fixados a título de compensação ambiental e danos morais, alegando ausência de fundamentação e violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, requer a anulação da sentença por falta de interesse processual, tendo em vista a inscrição do imóvel no CAR, que estaria apto a regularização ambiental.

O Ministério Público, em suas contrarrazões, rebateu todos os argumentos suscitados, reafirmando a regularidade do auto de infração e do processo administrativo, destacando que a responsabilidade civil ambiental é objetiva e
propter
rem
, de modo que recai sobre o atual possuidor ou proprietário, ainda que não tenha sido o autor material do dano.

No parecer ministerial, a Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa Ambiental, embora não tenha feito juízo de valor expresso quanto ao provimento ou desprovimento do recurso, registrou que o imóvel foi praticamente desmatado em sua totalidade, conforme imagens de satélite e dados do SIMCAR – Sistema Mato-grossense de Cadastro Ambiental Rural.

Os autos foram remetidos para tentativa de acordo no CEJUSC de Segundo grau, a qual restou infrutífera.

É o relatório.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.

DEOSDETE CRUZ JÚNIOR

(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
José Flávio Andrade Pereira
contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo, nos autos da Ação Civil Pública por dano ambiental, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a prática de desmatamento ilegal no imóvel denominado Sítio Espírito Santo, e impondo ao requerido múltiplas obrigações de fazer e de não fazer, além da condenação por danos materiais e danos morais coletivos, no montante de R$ 242.371,33 e R$ 20.000,00, respectivamente.

O recurso do apelante sustenta, em síntese, nulidade do auto de infração ambiental, sua ilegitimidade passiva, inexistência de nexo causal, além de questionamentos quanto à fixação dos valores indenizatórios e à ausência de interesse processual, por supostamente já haver inscrição válida no CAR e possibilidade de adesão ao PRA.

Passo à análise.

De início, não prospera a tese de nulidade do auto de infração lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT).

Isso porque a autuação foi instruída com imagens georreferenciadas de satélites e relatório técnico emitido por órgão competente (Relatório Técnico n. 544/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2021), conforme autoriza o art. 64 da Lei Complementar Estadual no 233/2005, que confere idoneidade probatória às imagens obtidas por sensoriamento remoto na comprovação de desmatamentos.

Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, e incumbia ao apelante demonstrar o equívoco técnico ou a inexatidão material dos dados, o que não ocorreu.

A alegação de ilegitimidade passiva igualmente não merece acolhimento.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, expressa na Súmula 623/STJ, reconhece que as obrigações ambientais possuem natureza
propter
rem
, recaindo sobre o atual proprietário ou possuidor da área degradada, independentemente de culpa, da existência de dolo ou da época da prática da conduta.

O fato de o desmatamento ter ocorrido supostamente antes da aquisição formal do imóvel pelo apelante não o exime da responsabilidade civil pela reparação ambiental, que se transmite com a titularidade da posse ou domínio, sendo dever do novo proprietário recompor o bem jurídico degradado, notadamente quando ausente qualquer demonstração de diligência quanto à situação ambiental da área.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA PARA APURAÇÃO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E PROPTER REM. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de nulidade de auto de infração ambiental, em que o autor alegava ilegitimidade passiva e prescrição da pretensão punitiva administrativa.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se ocorreu a prescrição da pretensão administrativa punitiva para apuração de infração ambiental, conforme alegado; e (
ii
) analisar a legitimidade passiva do atual proprietário do imóvel.

III. Razões de decidir

3. O prazo prescricional para a apuração de infrações administrativas ambientais é de 5 (cinco) anos, conforme interpretação análoga ao Decreto Federal n.o 20.910/1932, aplicável subsidiariamente.

4. Verificada a regularidade na prática dos atos administrativos dentro do prazo legal, não há que se falar em inércia da Administração Pública ou configuração de prescrição.

5. A responsabilidade ambiental possui natureza
propter
rem e objetiva, vinculando-se ao bem imóvel independentemente da titularidade à época do ilícito, conforme entendimento consolidado na Súmula n.o 623, do Superior Tribunal de Justiça.

5. A titularidade atual do imóvel legitima a inclusão do apelante no polo passivo do procedimento administrativo, sendo irrelevante a ausência de autoria direta na prática da infração ambiental.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A prescrição para a apuração de infrações administrativas ambientais é de cinco anos, contada a partir da prática do ato ou da cessação da infração continuada, aplicando-se, por analogia, o Decreto Federal no 20.910/1932. As obrigações ambientais possuem natureza
propter
rem, vinculando-se ao imóvel e atribuindo legitimidade ao atual proprietário para responder pelos danos ambientais, independentemente de autoria direta do ilícito".

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225; Decreto no 6.514/2008, art. 21; Súmula 623/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.090.968/SP, Rel. Min. Luiz Fux,
DJe
03.08.2010; STJ,
AgInt
no
AREsp
1761015/PR, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
01.07.2021.

(N.U 0005188-91.2016.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/02/2025,
Publicado
no DJE 28/02/2025; destaque nosso)

Ademais, o apelante não comprovou a data exata de aquisição da posse, limitando-se a anexar documentos unilaterais e declarações vinculadas ao CAR, cuja inscrição não tem força de certidão imobiliária. Ainda que se admita que a aquisição tenha ocorrido em data posterior ao desmate, a responsabilidade persiste, conforme o entendimento doutrinário e jurisprudencial prevalente.

Cumpre ainda reforçar a conclusão ora adotada com o respaldo da jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial repetitivo, no julgamento do Tema 1204. A Corte fixou entendimento vinculante no sentido de que a obrigação de reparar o dano ambiental possui inequívoca natureza
propter
rem
, podendo ser exigida do atual proprietário ou possuidor da área, assim como de seus antecessores, ou de ambos, à escolha do legitimado ativo, independentemente da demonstração de culpa ou do momento da causação do dano.

A
ratio

decidendi
desse precedente é especialmente relevante no caso dos autos, pois confirma a possibilidade de responsabilização do titular atual do imóvel, ainda que não tenha sido o causador direto da degradação, bastando para tanto a continuidade dos efeitos lesivos e a titularidade contemporânea da posse ou propriedade. Vejamos:

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. OBRIGAÇÃO DE REPARAÇÃO. ARTS. 3o, IV, E 14, § 1o, DA LEI 6.938/81. NATUREZA PROPTER REM E SOLIDÁRIA. POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DOS ATUAIS POSSUIDORES OU PROPRIETÁRIOS, ASSIM COMO DOS ANTERIORES, OU DE AMBOS. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

I. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015, aplicando-se, no caso, o Enunciado Administrativo 3/2016, do STJ, aprovado na sessão plenária de 09/03/2016 ("Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC").

II. A controvérsia ora em apreciação, submetida ao rito dos recursos especiais repetitivos, nos termos dos
arts
. 1.036 a 1.041 do CPC/2015, restou assim delimitada: "As obrigações ambientais possuem natureza
propter
rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores ou, ainda, dos sucessores, à escolha do credor".

III. A matéria afetada encontra-se atualmente consubstanciada na Súmula 623/STJ, publicada no
DJe
de 17/12/2018: "As obrigações ambientais possuem natureza
propter
rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor".

IV. Esse enunciado sumular lastreia-se em jurisprudência do STJ que, interpretando a legislação de regência, consolidou entendimento no sentido de que "a obrigação de reparação dos danos ambientais é
propter
rem, por isso que a Lei 8.171/91 vigora para todos os proprietários rurais, ainda que não sejam eles os responsáveis por eventuais desmatamentos anteriores, máxime porque a referida norma referendou o próprio Código Florestal (Lei 4.771/65) que estabelecia uma limitação administrativa às propriedades rurais (...)" (REsp 1.090.968/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA,
DJe
de 03/08/2010). Segundo essa orientação, o atual titular que se mantém inerte em face de degradação ambiental, ainda que pré-existente, comete ato ilícito, pois a preservação das áreas de preservação permanente e da reserva legal constituem "imposições genéricas, decorrentes diretamente da lei. São, por esse enfoque, pressupostos intrínsecos ou limites internos do direito de propriedade e posse
(. ..
) quem se beneficia da degradação ambiental alheia, a agrava ou lhe dá continuidade não é menos degradador" (STJ, REsp 948.921/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 11/11/2009). No mesmo sentido: "Não há cogitar, pois, de ausência de nexo causal, visto que aquele que perpetua a lesão ao meio ambiente cometida por outrem está, ele mesmo, praticando o ilícito" (STJ, REsp 343.741/PR, Rel. Ministro FRANCIULLI NETTO, SEGUNDA TURMA, DJU de 07/10/2002).

Atualmente, o art. 2o, § 2o, da Lei 12.651/2012 expressamente atribui caráter ambulatorial à obrigação ambiental, ao dispor que "as obrigações previstas nesta Lei têm natureza real e são transmitidas ao sucessor, de qualquer natureza, no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural". Tal norma, somada ao art. 14, § 1o, da Lei 6.938/81 - que estabelece a responsabilidade ambiental objetiva -, alicerça o entendimento de que "a responsabilidade pela recomposição ambiental é objetiva e
propter
rem, atingindo o proprietário do bem, independentemente de ter sido ele o causador do dano" (STJ,
AgInt
no REsp 1.856.089/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA,
DJe
de 25/06/2020).

V. De outro lado, o anterior titular de direito real, que causou o dano, também se sujeita à obrigação ambiental, porque ela, além de ensejar responsabilidade civil, ostenta a marca da solidariedade, à luz dos
arts
. 3o, IV, e 14, § 1o, da Lei 6.938/81, permitindo ao demandante, à sua escolha, dirigir sua pretensão contra o antigo proprietário ou possuidor, contra os atuais ou contra ambos. Nesse sentido: "A ação civil pública ou coletiva por danos ambientais pode ser proposta contra poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental (art. 3o, IV, da Lei 6.898/91),
co-obrigados
solidariamente à indenização, mediante a formação litisconsórcio facultativo" (STJ, REsp 884.150/MT, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA,
DJe
de 07/08/2008). E ainda: "Na linha da Súmula 623, cabe relembrar que a natureza
propter
rem não afasta a solidariedade da obrigação ambiental. O caráter adesivo da obrigação, que acompanha o bem, não bloqueia a pertinência e os efeitos da solidariedade. Caracterizaria verdadeiro despropósito ético-jurídico que a feição
propter
rem servisse para isentar o real causador (beneficiário da deterioração) de responsabilidade" (STJ,
AgInt
no
AREsp
1.995.069/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 05/09/2022).

VI. Assim, de acordo com a mais atual jurisprudência do STJ, "a responsabilidade civil por danos ambientais é
propter
rem, além de objetiva e solidária entre todos os causadores diretos e indiretos do dano"
(
AgInt
no
AREsp
2.115.021/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 16/03/2023).

VII. Situação que merece exame particularizado é a do anterior titular que não deu causa a dano ambiental ou a irregularidade. A hipótese pode ocorrer de duas formas. A primeira acontece quando o dano é posterior à cessação do domínio ou da posse do alienante, situação em que ele, em regra, não pode ser responsabilizado, a não ser que, e.g., tenha ele, mesmo já sem a posse ou a propriedade, retornado à área, a qualquer outro título, para degradá-la, hipótese em que responderá, como qualquer agente que realiza atividade causadora de degradação ambiental, com fundamento no art. 3o, IV, da Lei 6.938/81, que prevê, como poluidor, o "responsável direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental".

Isso porque a obrigação do anterior titular baseia-se no aludido art. 3o, IV, da Lei 6.938/81, que torna solidariamente responsável aquele que, de alguma forma, realiza "atividade causadora de degradação ambiental", e, consoante a jurisprudência, embora a responsabilidade civil ambiental seja objetiva, "há de se constatar o nexo causal entre a ação ou omissão e o dano causado, para configurar a responsabilidade" (STJ,
AgRg
no REsp 1.286.142/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 28/02/2013).

Em igual sentido: "A responsabilidade por danos ambientais é objetiva e, como tal, não exige a comprovação de culpa, bastando a constatação do dano e do nexo de causalidade. Excetuam-se à regra, dispensando a prova do nexo de causalidade, a responsabilidade de adquirente de imóvel já danificado porque, independentemente de ter sido ele ou o dono anterior o real causador dos estragos, imputa-se ao novo proprietário a responsabilidade pelos danos. Precedentes do STJ. A solidariedade nessa hipótese decorre da dicção dos
arts
. 3o, inc. IV, e 14, § 1o, da Lei 6.398/1981 (Lei da Política Nacional do Meio Ambiente)" (STJ, REsp 1.056.540/GO, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 14/09/2009). A segunda situação a ser examinada é a do anterior titular que conviveu com dano ambiental pré-existente, ainda que a ele não tenha dado causa, alienando o bem no estado em que o recebera. Nessa hipótese, não há como deixar de reconhecer a prática de omissão ilícita, na linha da jurisprudência do STJ, que - por imperativo ético e jurídico - não admite que aquele que deixou de reparar o ilícito, e eventualmente dele se beneficiou, fique isento de responsabilidade. Nessa direção: "Para o fim de apuração do nexo de causalidade no dano ambiental, equiparam-se quem faz, quem não faz quando deveria fazer, quem deixa fazer, quem não se importa que façam, quem financia para que façam, e quem se beneficia quando outros fazem" (STJ, REsp 650.728/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 02/12/2009).

Sintetizando esse entendimento, conclui-se que o anterior titular só não estará obrigado a satisfazer a obrigação ambiental quando comprovado que não causou o dano, direta ou indiretamente, e que este é posterior à cessação de sua propriedade ou posse.

VIII. No caso concreto - como se destacou -, o Tribunal a quo reconheceu que "a obrigação não foi cumprida em razão da alienação do imóvel" pela ré, razão pela qual concluiu que "eventuais obrigações pecuniárias continuam sendo também de responsabilidade da apelante". Apesar disso, afastou as demais obrigações impostas à ré pela sentença - inclusive a obrigação de fazer consistente em remover a construção de alvenaria do interior da área de preservação permanente e em reparar integralmente a área -, sob o fundamento de que exigir o seu cumprimento do anterior proprietário seria inócuo, porquanto "a alienação do imóvel, por si só, inviabiliza o cumprimento das obrigações de fazer, na medida em que não subsiste qualquer dos poderes inerentes ao exercício da propriedade, notadamente a posse". Essa fundamentação não se sustenta, porquanto, na sistemática do CPC/2015, as pretensões deduzidas em ações relativas a prestações de fazer e de não fazer podem ser convertidas em perdas e danos, na forma do art. 499 do CPC vigente. De igual forma, a execução de obrigação de fazer ou de não fazer pode ser realizada à custa do executado ou convertida em perdas e danos, consoante previsão dos
arts
. 815, 816, 817 e 823 do CPC/2015.

IX. Assim, se, por qualquer razão, for impossível a concessão de tutela específica, a consequência estabelecida pelo CPC/2015 não é - como se fez no acórdão recorrido - a improcedência do pedido, mas a conversão em perdas e danos, ou, ainda, na fase de cumprimento de sentença, a mesma conversão ou a execução por terceiro, à custa do devedor. Assim, a solução dada pelo Tribunal de origem viola a legislação processual e, ainda, conduz à inefetividade da jurisprudência do STJ, que deixaria sempre de ser aplicada, em situações como a dos autos.

X. Impõe-se, pois, no caso concreto, o acolhimento da pretensão recursal, a fim de que seja restabelecida a sentença, que julgou procedentes os pedidos e estabeleceu que "os danos ambientais que se mostrarem técnica e absolutamente não restauráveis deverão ser apurados em fase de liquidação do julgado".

XI. Tese jurídica firmada: "As obrigações ambientais possuem natureza
propter
rem, sendo possível exigi-las, à escolha do credor, do proprietário ou possuidor atual, de qualquer dos anteriores, ou de ambos, ficando isento de responsabilidade o alienante cujo direito real tenha cessado antes da causação do dano, desde que para ele não tenha concorrido, direta ou indiretamente."

XII. Caso concreto: Recurso Especial conhecido e provido.

XIII. Recurso julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia (art. 1.036 e seguintes do CPC/2005 e art. 256-N e seguintes do RISTJ).

(REsp n. 1.953.359/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023,
DJe
de 26/9/2023; destaques nossos)

Tal entendimento harmoniza-se com os princípios da reparação integral, do poluidor-pagador e da função socioambiental da propriedade, e respalda a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva ventilada neste recurso.

Doutro fronte, a pretensão de extinção da ação por ausência de interesse processual igualmente não procede.

A existência de inscrição no CAR ou eventual adesão ao Programa de Regularização Ambiental (PRA) não impede o ajuizamento de Ação Civil Pública, tampouco obsta
a
atuação do Ministério Público na defesa do meio ambiente, nos termos dos artigos 129, III, da Constituição Federal, e 25 da Lei no 8.625/93.

Cabe ressaltar que o CAR, por si só, não tem efeito saneador automático do passivo ambiental e sequer substitui as obrigações de reparação ambiental impostas pelo Poder Judiciário.

Nesse ponto, afirma-se que a atuação judicial se justifica, inclusive, quando há inércia ou insuficiência das medidas administrativas, ou quando as informações declaradas pelo particular ainda se encontram em fase de validação pelo órgão ambiental competente.

Ademais, importa destacar que, tratando-se de desmatamento de quase a totalidade do imóvel, como destacado pela Procuradoria de Justiça, os danos ambientais ganham especial relevo haja vista o grau de esforço bioenergético da região para sua plena
recuperação, configurando
danos ambientais intercorrentes, os quais comprometem de forma contínua a função ecológica, hídrica e climática da área afetada.

A perda de cobertura vegetal em larga escala, como no presente caso, com mais de 46 hectares de vegetação nativa suprimidos, interrompe os fluxos naturais de água, afeta o regime de nascentes, prejudica a recarga do lençol freático, além de alterar a biodiversidade local e os ciclos ecológicos essenciais à vida.

Nesse sentido, destaca-se a jurisprudência abaixo do Superior Tribunal de Justiça:

AMBIENTAL. DESMATAMENTO. CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (REPARAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA) E DE PAGAR QUANTIA CERTA (INDENIZAÇÃO). POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DA NORMA AMBIENTAL.

1. Cuidam os autos de Ação Civil Pública proposta com o fito de obter responsabilização por danos ambientais causados pelo desmatamento de área de mata nativa. A instância ordinária considerou provado o dano ambiental e condenou o degradador a repará-lo; porém, julgou improcedente o pedido indenizatório.

2. A jurisprudência do STJ está firmada no sentido de que a necessidade de reparação integral da lesão causada ao meio ambiente permite a cumulação de obrigações de fazer e indenizar. Precedentes da Primeira e Segunda Turmas do STJ.

3. A restauração in natura nem sempre é suficiente para reverter ou recompor integralmente, no terreno da responsabilidade civil, o dano ambiental causado, daí não exaurir o universo dos deveres associados aos princípios do poluidor-pagador e da reparação in
integrum
.

4. A reparação ambiental deve ser feita da forma mais completa possível, de modo que a condenação a recuperar a área lesionada não exclui o dever de indenizar, sobretudo pelo dano que permanece entre a sua ocorrência e o pleno restabelecimento do meio ambiente afetado (= dano interino ou intermediário), bem como pelo dano moral coletivo e pelo dano residual (= degradação ambiental que subsiste, não obstante todos os esforços de restauração).

5. A cumulação de obrigação de fazer, não fazer e pagar não configura bis in idem, porquanto a indenização não é para o dano especificamente já reparado, mas para os seus efeitos remanescentes, reflexos ou transitórios, com destaque para a privação temporária da fruição do bem de uso comum do povo, até sua efetiva e completa recomposição, assim como o retorno ao patrimônio público dos benefícios econômicos ilegalmente auferidos.

6. Recurso Especial parcialmente provido para reconhecer a possibilidade, em tese, de cumulação de indenização pecuniária com as obrigações de fazer voltadas à recomposição in natura do bem lesado, com a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que verifique se, na hipótese, há dano indenizável e para fixar eventual quantum
debeatur
.

(REsp n. 1.180.078/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/12/2010,
DJe
de 28/2/2012; destaque nosso)

Voltando os olhos aos autos, o caso trata, portanto, de lesão ambiental de natureza continuada, cujos efeitos não se exaurem no momento do corte raso, mas se desdobram ao longo do tempo, enquanto não recuperada a área, inclusive com potencial de comprometimento da função social da propriedade rural, nos termos do art. 186, II, da Constituição Federal.

Nesse cenário, a intervenção jurisdicional revela-se não somente legítima, mas principalmente necessária, a fim de assegurar a reparação integral do dano, nos termos do art. 225, § 3o, da Constituição da República, e da legislação infraconstitucional pertinente, não se podendo aceitar a simples expectativa de regularização administrativa como obstáculo à jurisdição ambiental.

Portanto, há interesse processual concreto e evidente, justamente diante da persistência dos efeitos lesivos ao meio ambiente e da ausência de regularização eficaz até o momento.

No mérito, a pretensão do apelante também não encontra respaldo nos elementos dos autos.

É pacífico que a responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, conforme dispõe o art. 14, §1o, da Lei no 6.938/81, fundando-se na teoria do risco integral. O dever de reparar surge da simples verificação do nexo entre a conduta (ou omissão) e o resultado lesivo ao meio ambiente.

No caso concreto, a existência do dano encontra-se amplamente comprovada, tanto por documentação oficial quanto pelas imagens de satélite constantes dos autos. O apelante, como atual possuidor do imóvel, beneficiou-se diretamente da área degradada, sendo legítima e adequada a imposição das obrigações ambientais para recomposição do ecossistema afetado.

Por fim, os valores fixados a título de compensação por danos materiais e morais coletivos revelam-se
razoáveis e proporcionais
à extensão da área degradada (46,87 hectares), ao regime jurídico especial da vegetação suprimida, e à gravidade do impacto ambiental.

O valor de R$ 242.371,33 decorre de parâmetro técnico adotado com base em estudos do próprio órgão ambiental estadual e não foi infirmado por qualquer prova pericial contrária.

No mesmo sentido, a fixação de R$ 20.000,00 por danos morais coletivos está igualmente compatível com o caráter pedagógico e reparatório da medida, diante da natureza difusa do bem jurídico violado.

Ante o exposto,
nego

provimento ao recurso de apelação
, mantendo-se
integralmente a sentença de primeiro grau
, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
(
1
o
VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
MARIA
APARECIDA FERREIRA FAGO
(2
a

VOGAL
)
:

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 30 DE SETEMBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O
(VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
(
1o VOGAL):

Acompanho o voto do e. Relator

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
(2a VOGAL):

Acompanho o voto do e. Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025